Tribunal: TJDFT
Processo: 0727135-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL. CONSERTO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO CAUSADOR DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva; b) resultado danoso; c) nexo causal entre a conduta e o dano; e d) culpa "lato sensu".
2. No caso concreto, as provas produzidas nos autos demonstram com clareza a prática de conversão arriscada por parte do autor, que ocupou, de forma abrupta, a pista em que o ônibus já se encontrava, não havendo tempo suficiente para uma reação segura do condutor do ônibus, que transportava inúmeros passageiros.
3. A presunção de culpa daquele que abalroa a traseira do veículo que segue adiante é relativa, e, uma vez havendo prova cabal de que o automóvel sinistrado realizou manobra arriscada, não deve o proprietário do veículo que coligiu na traseira responder pelo danos suportados pelo autor, diante do rompimento do nexo de causalidade.
4. Recurso conhecido e improvido.